Tribunal: TJDFT
Processo: 0005830-25.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005830-25.2017.8.07.0019 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – A decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida. II – Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, inclusive acerca da presença do dolo e das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, a pronúncia é medida que se impõe. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 18, 121 e 14, inciso II, todos do Código Penal, e 74 do Código de Processo Penal, defendendo a impronúncia do insurgente, por ausência de dolo e, subsidiariamente, a desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri (artigo 15 da Lei 10.826/2003 e/ou artigo 163 do Código Penal). No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF, do TJSP e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 18, 121 e 14, inciso II, todos do Código Penal, e 74 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005